Tribunal: TJSP
Processo: 1501186-80.2024.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Silmara Morais de Freitas foi condenada por tráfico de drogas, após introduzir 86,86g de maconha em sua cavidade vaginal para entrega a terceiros na Penitenciária I de Itapetininga. A droga foi detectada por scanner corporal e retirada pela própria acusada, que confessou o porte. A pena de reclusão foi

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Silmara Morais de Freitas foi condenada por tráfico de drogas, após introduzir 86,86g de maconha em sua cavidade vaginal para entrega a terceiros na Penitenciária I de Itapetininga. A droga foi detectada por scanner corporal e retirada pela própria acusada, que confessou o porte. A pena de reclusão foi substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que a droga não pertencia à ré e que o local de apreensão poderia ter sido utilizado por outras visitantes; (ii) a insuficiência da palavra dos agentes públicos como único elemento probatório.

III. Razões de Decidir
3. Os depoimentos dos agentes penitenciários são considerados idôneos e corroborados por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos toxicológicos.
4. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova válida, especialmente quando não há indícios de intenção de incriminar falsamente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação pode se basear em depoimentos de agentes públicos quando corroborados por outras provas. 2. A presença de entorpecentes em unidade prisional justifica a causa de aumento de pena.

_____________
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, art. 40, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência Citada:

STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.02.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.12.2018.